Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Quantidade da droga. Fração de aumento. Tráfico privilegiado. Quantidade expressiva. Dedicação a atividades criminosas. Regime prisional.
1 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base será de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes.
2 – Admite-se o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, se devidamente fundamentado.
3 - Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de que sua residência era ponto de venda de drogas e laudo de exame de informática evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
4 - O regime prisional será o semiaberto se o réu é primário e a pena fixada é superior a quatro anos, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
5 – Estipulado, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
6 – Apelação do MP não provida. Provida, em parte, a do réu.